Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-39.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707307-39.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ULTRA FRIOS COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA, DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA. APELADO: DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA., ULTRA FRIOS COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (ULTRA FRIOS COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA), sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte Apelada nas contrarrazões de id. 46229567. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora